Tribunal: TJMT
Processo: 1020270-74.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020270-74.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[THAIANE BLANCH BENITES - CPF: 874.075.151-15 (ADVOGADO), GABRIEL SANTOS TEIXEIRA BARBOSA - CPF: 069.181.791-01 (PACIENTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA DA COMARCA DE COMODORO-MT (IMPETRADO), THAIANE BLANCH BENITES - CPF: 874.075.151-15 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PEDRO DOS SANTOS SILVA - CPF: 083.198.911-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa.

Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva
. T
ráfico de drogas. Fundamentação idônea.
Garantia da ordem pública.
Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante d
o paciente
em prisão preventiva,
em razão da
suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

II. Questões em discussão

2. Há
três
questões em discussão:

(i)
apurar
a possibilidade de apreciação quanto à ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade e
m relação aos delitos imputados
;
e

(
ii
)
verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação concreta e idônea, em afronta ao art. 312 do CPP;

e

(
ii
i
) examinar se a presença de condições pessoais favoráveis do paciente justifica a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas.

III. Razões de decidir

3.
A alegação de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade não pode ser examinada na via estreita do habeas corpus, por exigir incursão aprofundada
no conjunto fático-probatório
, o que é incabível nesse tipo de impetração.

4.
A decisão impugnada fundamenta adequadamente a segregação cautelar, com base na garantia da ordem pública, diante da expressiva quantidade
e variedade
de entorpecentes apreendidos, o que revela gravidade concreta da cond
uta imputada.

5
. A
existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da custódia preventiva quando presente o
periculum
libertatis
, conforme Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

6
. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se insuficiente no caso concreto, diante da quantidade e variedade de drogas apreendidas, nos termos do Enunciado
Orientativo
n. 25 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

IV. Dispositivo e tese

7
. Ordem de habeas corpus denegada.

Tese
s
de julgamento
: “
1.
A expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos justifica a prisão preventiva com base na garantia da ordem pública.
2
.
A presença de condições pessoais favoráveis não afasta, por si só, a necessidade da custódia cautelar. 3. A substituição por medidas cautelares diversas da prisão é incabível quando se mostra inadequada à gravidade do caso.
”

________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXI; CPP,
arts
. 282, 312, 313 e 319; L. 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, Enunciados
Orientativos
n. 25 e n. 43 das Câmaras Criminais Reunidas; STJ, Súmula n. 09.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado
pel
a
advogad
a

Thaiane

Blanch
Benites
,

em
favor
de
Gabriel Santos Teixeira Barbosa
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
2a Vara

da Comarca de
Comodoro
/MT.

Depreende
-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante
delito
no dia
24
de abril deste ano
,
tendo sua prisão sido convertida em preventiva no Auto de Prisão em Flagrante n.
1001163-03.2025.8.11.0046
, em decorrência da
suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.3434/06
)
, pelo qua
l
foi denunciado nos autos n. 1001384-83.2025.8.11.0046
.

Sustenta,

a
impetrante,
que a autoridade acoimada de coatora
decretou
a prisão preventiva do paciente
sem apontar
elementos idôneos que justificassem a medida
extrema
, limitando-se a utilizar fundamentos genéricos
;
acrescentando, ainda,
que
, na espécie, não estão presentes os requisitos do art. 31
2 do Código de Processo Penal.

Afirma que a “
simples menção à necessidade de garantir o andamento das investigações, a descoberta da verdade e a apuração das circunstâncias do crime, sem a apresentação de elementos concretos que justifiquem a necessidade da prisão cautelar, configura flagrante desrespeito ao princípio da fundamentação
”.

Destaca
a inexistência de elementos probatórios mínimos acerca da autoria e da materialidade dos delitos imputados, circunstância que fundamenta o
pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, em observância ao princípio da presunção de inocência e ao direito à liberdade.

Ressalta que o paciente preenche os requisitos pessoais para responder ao processo em liberdade, visto
que possui bons antecedentes, tem
endereço fixo no distrito da culpa
e ocupação lícita
,
sendo suficiente, na hipótese, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Com base
nas razões acima consignadas,
requer
eu
,
liminarmente,
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em
definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões que se encontram no ID
295546899
, dispensando
as informações
d
o juízo de origem.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, nas razões que se encontram no ID
300445373
, manifesta-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cumpre esclarecer, de proêmio, que a tese de negativa de autoria não pode ser devidamente apreciada na via estreita do habeas corpus. Isso porque, os argumentos voltados ao afastamento das imputações penais exigem análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos originários, especialmente quando envolvem questionamentos sobre a credibilidade das declarações
prestadas.

A propósito, sobre a temática, não se pode olvidar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado
Orientativo
n. 42, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que “
Não se revela cabível na via estreita
do habeas corpus discussão
acerca da autoria do delito.
”

Sendo assim, o envolvimento ou não do paciente nos delitos que foram imputados à sua pessoa é matéria cuja análise, conforme dito linhas volvidas, está reservada à ação penal,
bastando,
para justificar sua prisão cautelar, a existência da materialidade e dos indícios de autoria, que, aliás, estão suficientemente demonstrados nestes autos.

Ademais, n
o que diz respeito à ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, é imperioso consignar que essa tese não tem qualquer consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da prolação do referido édito judicial: a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, destacando, em especial, a quantidade de entorpecentes apreendida, de elevado potencial lesivo à saúde pública.

A propósito, eis a fundamentação lançada pelo juízo de primeiro grau quando da prolação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (
autos n.
1001163-03.2025.8.11.0046
- ID
191948639
):

[...]

Em análise aos autos, constata-se a presença do(s) fundamento(s) da prisão preventiva, consistente na necessidade da
garantia da ordem pública
, mormente porque há prova da existência do crime, indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade dos autuados (art. 312,caput, do CPP).

Ainda, reputo presente(s) o(s) requisito(s) de admissibilidade descrito no art. 313, I, do CPP.

Nesse viés, a decretação da prisão preventiva exige ainda a presença do
fumus
comissi
delicti
e do
periculum
libertatis
.

O
fumus
comissi
delicti
corresponde aos pressupostos da prisão preventiva indicado na parte final do
art. 312, do CPP
, quais sejam: a prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

A
materialidade
do delito está, inicialmente, evidenciada pela documentação que compõe os autos:

Auto de prisão em flagrante; boletim de ocorrência n. 2025.127239;termo de exibição e apreensão Id n. 191817522:
22(vinte e dois) grama(s)
3
(três) centigrama(s) de Cocaína –
Cocaina
; 365 (trezentos e sessenta e cinco) grama(s) 3

(três) centigrama(s) de Maconha - Substância Análoga a Maconha Encontrada no Congelador; 10(dez) grama(s) 2(dois) centigrama(s) de Haxixe; 01(um) unidade(s) Balança de Precisão, Código de Apreensão 8f11f (em Custódia na Delegacia).

[...]

Além da prova da existência do crime e indícios de autoria, o
art. 312, do CPP
diz que a prisão preventiva somente poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (é o
periculum
libertatis
).

No caso vertente, verifico que
a liberdade dos autuados representam
risco à
ordem pública,
devendo ser mantida a prisão, diante da
gravidade concreta
da conduta, consubstanciada nos seguintes termos:
quantidade expressiva de entorpecentesapreendidos 22(vinte e dois) grama(s) 3 (três) centigrama(s) de Cocaína –
Cocaina
; 365 (trezentos e sessenta e cinco) grama(s) 3(três) centigrama(s) de Maconha - Substância Análoga a Maconha Encontrada no Congelador; 10(dez) grama(s) 2(dois) centigrama(s) de Haxixe
, o qual possui
alto potencial lesivo para a saúde humana
.

Saliente-se ainda que
está
preenchido o
requisito de admissibilidade do art. 313, I, do CPP
; visto que se trata, em tese, do crime descrito noart. 33 da Lei n. 11.343/2006.

[...].

Destaques no original
.

Nesse ponto, não deve ser esquecido, que, acerca da apreensão de quantidade e/ou variedade expressiva de estupefacientes, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado
Orientativo
n. 25, com a seguinte redação: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva, não havendo, pois, como se falar em violação à Constituição Federal, ao Código de Processo Penal ou à Convenção Americana de Direitos Humanos
.”

Ademais, conforme consulta realizada ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça,
constatou-se
que o magistrado de primeiro grau pr
olatou
decisão, em 22 de junho
deste
ano, nos autos n. 1001384-83.2025.8.11.0046 (ID 198162234), na qual indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, conforme se observa a seguir:

[...]

Sem maiores delongas, deve ser indeferido o pedido de
revogação
da prisão preventiva postulado por Gabriel Santos Teixeira Barbosa, isso porque
observa-se
que realmente é de rigor que este juízo mantenha, por ora, o decreto preventivo em desfavor do acusado, eis que se fazem presentes os requisitos que autorizam a sua prisão preventiva.

Portanto, estando evidenciada a necessidade de garantir
a ordem pública, inviável a substituição
da prisão preventiva por medidas cautelares mais brandas (CPP, art. 319), conforme prega o art. 282, inc. I, do CPP, vez que inexiste fundamento legal para a aplicação de medidas cautelares alterativas à prisão. Vejamos:

“Artigo 282. CPP As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais”.

Frise-se, por relevante, que “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
. (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017)”.

Desta forma, ao contrário do que afirma a defesa, verifica-se que imprescindível se faz a segregação cautelar do indiciado, prevenindo, assim, que
o mesmo
venha obstar o regular andamento das investigações e a descoberta da verdade dos fatos.

Evidentemente que
faz-se
necessária a mantença do decreto preventivo também para a devida apuração das circunstâncias que antecederam o crime, a motivação
e também
a própria defesa do indiciado.

Importante ressaltar, ainda, que nos termos da Súmula no 09 do Superior Tribunal de Justiça - STJ, a prisão provisória não ofende o princípio constitucional do estado de inocência, previsto no artigo 5o, LXI, da Constituição Federal.

Assim, entendo estarem presentes e justificados todos os requisitos autorizadores para a mantença do decreto preventivo, cumprindo, assim, os termos estatutários no artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal.

Assim, tais elementos recomendam que este juízo, mantenha a prisão preventiva do indiciado, em consonância com o parecer ministerial lançado nos autos.

Ante o exposto,em consonância com o parecer ministerial de retro,
MANTENHO
integralmente

o
DECRETO

PREVENTIVO
de

GABRIEL SANTOS

TEIXEIRA

BARBOSA,
vez que permanecem os requisitos e fundamentos do artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal.

[...].
Destaques no original

Daí por que, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312
do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua
decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal
, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de
autoria.

Destacamos

Por conseguinte, embora não se possa esquecer que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na
hipótese,
tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva, quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública.

Além do mais, a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –estabeleceu de forma clara e insofismável que “
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319
)
.
Logo, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente.

E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, o paciente portava
24,5 g de substância análoga à cocaína (Laudo Pericial n.
532.3.10.8999.2025.024433-A01
– ID
194228217
); 366g de substância análoga à maconha (Laudo Pericial n.
532.3.10.8999.2025.024434-A01
– ID
194228218
) e 6,7g de substância análoga
ao
haxixe (Laudo Pericial n.
532.3.10.8999.2025.024288-A01
– ID
194228219
), totalizando

397,2g
de entorpecentes,
conforme consta
nos autos n.
1001384-
83.2025.8.11.0046
, além de uma balança de precisão
.

Diante disso, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo
Penal,
porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência
menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Finalmente, a despeito de o impetrante ter alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais como
bons antecedentes, endereço fixo no distrito da culpa e ocupação lícita
, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejara restituição da sua liberdade, tal como se infere do Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Gabriel Santos Teixeira Barbosa
,
por
consequência,
denego
a ordem de habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025